Tribunal: TJSP
Processo: 9064616-16.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 565.089-SP (Tema 19) – Indenização pelo não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos – Revisão do julgado acolhida para julgar improcedente a ação – Prejudicada a adequação ao Tema 905 do STJ – Acórdão da apelação adequado, conforme a

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 565.089-SP (Tema 19) – Indenização pelo não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos – Revisão do julgado acolhida para julgar improcedente a ação – Prejudicada a adequação ao Tema 905 do STJ – Acórdão da apelação adequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033820
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9064616-16.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados PAULO CEZAR
BARBOSA DE SOUZA, SEVERIANO VENCESLAU DE LACERDA, ALBINO
CARDOSO DA ROCHA, LUIZ MARIANO DA SILVA, JOSE CORDEIRO, JOSE
ROBERTO AMANCIO DA SILVA, VALDIR ANTONIO DA SILVA, OZAIR DE
PAULA JUNIOR, NOEL SIMOES, JOVE MASCHIO, MARCELO BASSETO, REI-
NALDO FERREIRA DOS SANTOS, FATIMA CRISTINA DA SILVA COSTA,
MIULZA MARIA NOVAIS, JOSELIA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA, VAGNER
DIAS DA SILVA, CLEBER ROMERO DE MOURA, ERICA LUCIANA GRAMACHO,
EDSON RONALDO CASTRO SOUZA e ODAIR DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO DA APE-
LAÇÃO ADEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064616-16.2009.8.26.0000 -Voto no 31.043-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
9064616-16.2009.8.26.0000.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorridos
PAULO CEZAR BARBOSA DE SOUZA e outros.
VOTO No 31.043.4
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Juízo de re-
tratação CPC, 1.040, II Julgamento do STF no RE no 565.089-
SP (Tema 19) – Indenização pelo não-encaminhamento de projeto
de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos
Revisão do julgado acolhida para julgar improcedente a ação
Prejudicada a adequação ao Tema 905 do STJ Acórdão da ape-
lação adequado, conforme a fundamentação.
Relatório
Por v. Acórdão de 06/10/2010, 1 complementado por embar-
gos de declaração, por maioria de votos, esta C. Câmara negou provimento aos
recursos voluntário e necessário da recorrente para confirmar a sentença que
condenou a ré no pagamento de indenização por dano material em face a omis-
são legislativa no tocante à revisão geral dos vencimentos dos autores, servidores
públicos estaduais.
Interpõe a FESP recursos 2 extraordinário, objetivando a refor-
ma do julgado, e especial pela incidência da Lei 11.960/09.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público orde-
nando retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da funda-
mentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão dos Colen-
dos STF e STJ. 3
Fundamentação
1 Acórdão, fls. 134/143 e 158/160.
2 Recursos fls. 163/175 e 177/182.
3 Fl. 202 e 203/205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064616-16.2009.8.26.0000 -Voto no 31.043-JV
3
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STF no RE no 565.089-SP
(Tema 19) e pelo STJ no REsp no 1.492.221-PR (Tema 905).
Reexamina-se o mérito da demanda, à vista do julgamento,
pelo STF, do RE no 565.089-SP, em que se discute o cabimento de indenização
pelo não encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de
servidores públicos, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos
servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito
subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de
forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.
No caso dos autos, o v. acórdão confirmou a sentença que a-
colheu a pretensão dos autores e determinou a indenização por omissão do Es-
tado em não propor projeto de lei que disponha sobre a revisão geral anual de
vencimentos dos seus servidores, logo deve ser objeto de revisão.
Ressalvado meu entendimento pessoal pelo reconhecimento
da ilicitude do Estado em não implementar o mandamento constitucional de le-
gislar sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores estaduais, é o caso de
adequar o julgado ao recente julgamento do Tema 19 pelo E. STF (25/09/19), que
estabeleceu orientação em sentido contrário, com efeito de repercussão geral.
Registre-se, a propósito, que o STF, no RE n.o 905.357 (Tema
864), em 29/11/2019, assentou a tese de que: "A revisão geral anual da remune -
ração dos servidores públicos depende, cumulativamente,
de dotação na Lei Or -
çamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064616-16.2009.8.26.0000 -Voto no 31.043-JV
4
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão recorrido, diante do
posicionamento firmado pelo STF no Tema 19, para adaptação do julgado nos
moldes decididos no recurso extraordinário no 565.089-SP, dar provimento aos
recursos da FESP e julgar improcedente a ação; inverte-se a sucumbência estabe-
lecida em sentença, observada a gratuidade a que fazem jus os autores; prejudi-
cada a adequação do Tema 905 do STJ. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO ADEQUADO, conforme a funda-
mentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR